Tribunal: STF
Processo: ARE 1458982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 26, p. 2):



    “Recurso inominado. Servidor público municipal. Lei Municipal nº 16.122/15. Adesão ao regime de subsídio. Pretensão de receber adicional noturno no regime de subsídio. Admissibilidade. Tese fixada no (PUIL nº 0000203-59.2022.8.26.9000. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Recurso provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação ao artigo 39, § 4º, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 5):



    “Ao ingressar na carreira, o servidor da área da Saúde remunerado por subsídio, está ciente de que pode vir a exercer suas atribuições previstas no anexo II da Lei M. 16.122/15 em período noturno, uma vez que tal como a segurança pública, tratada no aresto acima transcrito [ADI 5404], a área da saúde exige tal comprometimento e atuação 24h por dia e 7 dias por semana, sendo inerente ao cargo o exercício das funções no período noturno.



    Desta feita, o exercício de suas atribuições/funções no período noturno não é excepcionalidade e, com a adoção do Regime de Subsídio, eventuais parcelas anteriormente pagas, que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo tais como o adicional noturno, ora discutido, foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio.



    Logo, o pagamento do adicional noturno aos servidores da saúde em regime de subsídio para o exercício de funções inerentes ao cargo que ocupam configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Judiciário, o que é vedado pela mencionada súmula vinculante 37.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 26, p. 2-3):



    “Ressalvado o posicionamento desta Turma do Colégio Recursal que sempre entendeu pela impossibilidade de acumulação do adicional noturno com o sistema de subsídios adotado pelo Município de São Paulo, é caso de provimento do recurso em razão do que restou decidido em sede de Uniformização de Jurisprudência (PUIL nº0000203-59.2022.8.26.9000). Confira-se: 



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – Colégios Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo - demonstração de divergência- Provimento do pedido para declarar a jurisprudência dos Juizados Especiais e estabelecer a seguinte tese: TESE JURÍDICA - SERVIDOR MUNICIPAL. Cidade de São Paulo. HÁ DIREITO DE RECEBIMENTO DEADICIONAL NOTURNO PELOS OCUPANTES DOS CARGOSDAS CARREIRAS DO QUADRO DA SAÚDE DAPREFEITURA MUNICIPAL QUE ADERIRAM AO REGIME DE SUBSÍDIO (LEI MUNICIPAL Nº 16.122/2015). Caso concreto deste PUIL: Ação ajuizada para: 1) declarar o direito do autor ao recebimento de adicional noturno, no percentual de 25%, sobre a hora-trabalho, nos termos do art. 104 da Lei Municipal nº 8.989/79,enquanto permanecer exercendo suas atividades em período noturno;2) a condenação da ré ao pagamento de adicional noturno retroativo, observando-se a prescrição quinquenal, bem como o apostilamento mediante adequação da nova base de cálculo do adicional noturno, conforme a progressão do seu padrão de vencimento para o valor da hora-trabalho (AGS1, AGS2, AGS3, AGS4, AGS5 e assim sucessivamente), como consta em seus holerites a partir da Lei Municipal nº 16.122/2015 e a tabela vigente para o cálculo da sua hora-trabalho e incidência do adicional noturno de 25%. Sentença de improcedência, confirmada pelo V. Acórdão de fls. 420/432, sob o fundamento que não há direito ao pagamento de adicional noturno enquanto prevalecer o regime de subsídio. Demonstrada a divergência acerca da compatibilidade da gratificação de adicional noturno com o regime de subsidio, bem como que o V. Acórdão está em desconformidade com a lei e o entendimento predominante, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR o direito do autor ao recebimento do adicional noturno, no percentual de 25%sobre os vencimentos, nos termos do artigo dos artigos 99, inciso II e artigo 104, da Lei nº 8.989/79. (TJSP; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000203-59.2022.8.26.9000; Relator(a): Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini; Órgão Julgador: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; Colégio Recursal - Central - Colégio Recursal - Fictícia; Data do Julgamento:19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022) - grifei. 



    Portanto, considerando-se o julgamento supracitado, em sede de uniformização, de rigor a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido formulado.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne ao recebimento do adicional noturno ser compatível com o regime de subsídio, demandaria o exame da Lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19.12.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente